Tribunal: TJSP
Processo: 0021350-11.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000130021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021350-11.2017.8.26.0564, da Comarca de Diadema, em que é apelante ROSENILDO
MEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade de ROSENILDO
MEIRA pela sua morte (art. 107, I, do CP). V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021350-11.2017.8.26.0564 - Diadema - VOTO No 9862 FA 2/3
Apelação Criminal no 0021350-11.2017.8.26.0564
Apelante: Rosenildo Meira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Diadema
Juíza de 1a instância: Dra. Patrícia Helena Hehl Forjaz de
Toledo
VOTO no 9862
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Morte
do apelante. Extinção da punibilidade.
1) ROSENILDO MEIRA foi condenado, pela r. sentença
de fls. 239/241, prolatada em 04/12/2018, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 180, caput, do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas quanto ao dolo, argumentando que não tinha conhecimento
da origem ilícita do aparelho celular que foi deixado como garantia de um serviço
de mecânica emergencial. Assevera que o aparelho indicado na denúncia não foi
encontrado na posse do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do
princípio da insignificância por ser tratar de um celular usado e de pequeno valor
(fls. 255/259).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 265/268),
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 275/279).
A fls. 285 foi juntada certidão de óbito do apelante.
É o relatório.
2) O recurso está prejudicado.
É dos autos que o apelante faleceu no dia 02/09/2019,
conforme certidão de óbito juntada a fls. 285.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021350-11.2017.8.26.0564 - Diadema - VOTO No 9862 FA 3/3
Sendo assim, de rigor a extinção de sua punibilidade.
3) Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade de
ROSENILDO MEIRA pela sua morte (art. 107, I, do CP).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator